Tribunal: TJBA
Processo: 8050004-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050004-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO VELLOSO FACO

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS, JULIANA DE SOUZA MACHADO

APELADO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG

Advogado(s)
:
VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS POR CARTÃO DE CRÉDITO.
VIAGEM REALIZADA.
CHARGEBACK
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de ação monitória ajuizada por companhia aérea em face de passageiro, visando à cobrança da quantia de R$ 30.018,92, relativa a passagens internacionais adquiridas mediante cartão de crédito, cujo pagamento não foi efetivado em razão de procedimento de
chargeback
. O juízo de origem rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial. O réu interpôs apelação, sustentando inexistência de vínculo contratual com a autora e ausência de prova suficiente do crédito.

II. Questão em discussão

A questão controvertida consiste em verificar: (i) o cabimento da ação monitória diante da prova escrita apresentada; (ii) a comprovação da utilização das passagens pelo réu; e (iii) a responsabilidade do apelante pelo pagamento do serviço, não obstante alegado pagamento a terceiros.

III. Razões de decidir

O art. 700 do CPC admite a ação monitória fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo. Os documentos juntados pela autora (bilhetes emitidos, faturas e registros eletrônicos) são idôneos a embasar a pretensão.

O próprio réu reconheceu ter utilizado as passagens emitidas em seu nome, o que confirma a existência do contrato de transporte e a prestação do serviço.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia ao réu comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, encargo do qual não se desincumbiu. O depósito realizado em favor de terceiro, sem prova de quitação vinculada, não constitui pagamento válido (CC, art. 320).

A aplicação do CDC, ainda que cabível, não exime o consumidor de demonstrar minimamente a plausibilidade de suas alegações. A autora comprovou a prestação do serviço, não se podendo impor ao fornecedor a prova negativa de inexistência de pagamento.

Configura enriquecimento sem causa (CC, art. 884) permitir que o apelante usufrua do transporte aéreo sem efetuar a correspondente contraprestação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese: “1. A ação monitória é cabível quando lastreada em documentos que evidenciem, ainda que de forma não exaustiva, a plausibilidade do crédito. 2. Reconhecida a utilização de passagens aéreas pelo réu, subsiste sua obrigação de pagar o preço, sendo irrelevante a alegação de pagamento a terceiro sem prova idônea de quitação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 700, 701, § 2º e 373, II; CC, arts. 320, 422 e 884; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1014327-49.2018.8.26.0309, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.